Tribunal: STF
Processo: RE 95000
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-08
Data de publicação: 1981-09-08

Ementa:
Duplo grau de jurisdição. A ele não está sujeita, nos termos do art. 475, II, do Código de Processo Civil, a sentença proferida contra autarquia, a menos que lei especial disponha  em contrário. Precedentes do STF: RREE 92.747, 92.248. 92.914. 91.950, 87.216 e 93.979. Recurso extraordinário conhecido e provido.